Tribunal: TCU
Processo: 038.359/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4313/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.359/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Rafaelle dos Santos Almeida (XXX.716.555-XX); Antonio Francisco Avelino Gonçalves (XXX.745.512-XX); Francisco Ranilson Alves Silva (XXX.953.983-XX); Joelma dos Santos Silva Bezerra (XXX.748.924-XX); Juliana Silva dos Santos (XXX.619.345-XX); Karinne Almeida Holanda do Vale (XXX.227.534-XX); Marcus Manuel Dantas Marreiros de Carvalho (XXX.761.513-XX); Maria Luiza Barros de Medeiros (XXX.449.704-XX); Rosilene Silva de Andrade (XXX.227.334-XX); Valdanio Brito da Cunha (XXX.793.553-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.